Tribunal: TJDFT
Processo: 0750867-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750867-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, ELEN CRISTINA BONITO SILVA AGRAVADO: ROBSON CAETANO DE SOUSA, ALUIZIO GONCALVES DE CARVALHO, INSTITUTO ABRACA, IGREJA BATISTA EVANGELICA DE BRASILIA-IBEB DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR e ELEN CRISTINA BONITO SILVA (executados), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Id. 21801937 – p.2) que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Processo n.o 0003167-64.2016.8.07.0011), indeferiu novamente os requerimentos dos ora agravantes relacionados à revogação da penhora no salário do recorrente PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR e à suspensão da execução na origem por um ano. Ademais, além de advertir a parte executada de que a reiteração de pedidos já indeferidos importam em ato atentatório à dignidade da justiça, podendo levar à aplicação de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, conforme art. 77, inc. IV, e §2o, do CPC, o juízo a quo suspendeu o feito até o termo final dos descontos no contracheque da parte executada, e deferiu a expedição de alvará ou ofício de transferência dos valores depositados judicialmente em favor da parte exequente. Eis o teor da decisão: “Os requerimentos repetitivos de ID n. 76034965 e 77271582 explicitam inconformismo quanto ao teor do ato judicial. Note-se que os executados já apresentaram embargos, impugnação e recurso à instância revisora, os quais já foram apreciados, conforme as decisões de ID n. 68709764, 71731288 e 72594022. Por outro lado, a decisão de ID n. 66212392 foi clara no sentido de que a impenhorabilidade da verba salarial foi mitigada por se tratar de execução de honorários advocatícios, de natureza alimentar, não havendo que se falar em decisões contraditórias deste juízo. Ante o exposto, INDEFIRO NOVAMENTE os requerimentos repetitivos de ID n. 76034965 e 77271582, os quais foram alcançados pela preclusão temporal e lógica. Considerando que a reiteração de pedidos já indeferidos por este juízo importam em ato atentatório à dignidade da justiça, caso o executado requeira novamente a liberação da penhora, aplicarei multa no importe de 10% sobre o valor da dívida, conforme art. 77, IV, e §2o, do CPC. Intimem-se os exequentes para que tenham vista do ofício e dos documentos de ID n. 76841906. Suspenda-se o feito até o termo final dos descontos no contracheque do requerido, enquanto se aguarda a integral satisfação da pretensão executória. Desde logo defiro a expedição de alvará ou ofício de transferência dos valores depositados judicialmente em favor da parte credora.” (Id. 21801937 – p. 2) Em suas razões recursais (Id. 21801925 – pp. 1/11), os executados, os agravantes, informam que a decisão de Id. 68709764 dos autos principais não conheceu da impugnação a penhora apresentada pelos ora recorrentes. Relatam que a referida impugnação almejava a revogação da decisão que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário líquido do devedor PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR até a satisfação da obrigação (Id. 66212392 dos autos principais), sob o fundamento de que se encontrava intempestiva. Alegam que a condição do agravante PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR está comprometida, sendo que a aludida penhora afeta sua subsistência e de sua família. Noticiam que, além de ter havido a paralisação das atividades da empresa de sua esposa/agravante, ELEN CRISTINA BONITO SILVA, atualmente o aludido recorrente sustenta 6 (seis) pessoas, dentre as quais 3 (três) são crianças e um idosa com problemas de saúde. Defendem a revogação da penhora de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, já que tal penhora não tem previsão no direito pátrio (art. 833, IV, CPC). Enfatizam que o recorrente PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR não tem qualquer responsabilidade sobre as empresas MARMORARIAS UNIÃO e BEGE BRASÍLIA EIRELI. Destacam que em outro Cumprimento de Sentença (processo no 0703258-45.2018.8.07.0011), no qual os ora recorrentes também figuram como executados, o juízo de origem decidiu de forma antagônica, já que indeferiu o pedido de penhora do salário do devedor formulado pela parte exequente no referido processo. Nesses termos, requerem a concessão de efeito ativo ao recurso, de forma que seja determinada a suspensão imediata da execução. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar, e pela revogação da penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do recorrente PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR. Preparo no Id. 21801939 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. A despeito dos recorrentes suscitarem em suas razões recursais as decisões proferidas pelo juízo a quo respectivamente em 25/06/2020 (ordem de penhora sobre o salário do agravante PAULO VICENTE – Id. 66212392 – pp. 1/2 dos autos de origem) e 30/07/2020 (não conhecimento da peça de impugnação a penhora – Id. 68709764 –pp. 1/2 dos autos de origem), verifica-se que o núcleo do questionamento do presente agravo interposto é exclusivamente a determinação de penhora sobre 30% (trinta por cento) sobre o salário do recorrente PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR, comando este, como visto, emanado unicamente da decisão proferida em 25/06/2020, já que a decisão proferida em 30/07/2020 deixou de conhecer da impugnação da parte ora agravante no que tange à penhora com fulcro na intempestividade da manifestação. Nesse contexto, verifico que a decisão de 25/06/2020 (Id. 66212392 – pp. 1/2 dos autos principais) – que deferiu a constrição na fonte pagadora do salário do agravante PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR – foi disponibilizada no DJe em 26/06/2020 (sexta-feira – Id. 66410618 dos autos de origem) e considerada publicada em 29/06/2020 (segunda-feira). Neste sentido, na forma dos arts. 219 (contagem do prazo em dias úteis), 224 (exclusão do dia do começo e inclusão do dia de vencimento) e 231, II (inicio do prazo recursal) – todos do CPC –, o inicio do prazo recursal ocorreu em 30 de junho de 2020 (terça-feira), findando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 20 de julho de 2020 (segunda-feira), ou seja, mais de um quatro meses antes do protocolo deste recurso, o qual ocorreu na presente data (30/11/2020 – segunda-feira), conforme informações extraídas deste caderno processual. Desse modo, como bem destacou a r. decisão ora agravada, tenho que os requerimentos relacionados à determinação de penhora sobre 30% (trinta por cento) do salário do recorrente PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR foram alcançados pela preclusão temporal e lógica, não havendo, assim, que se falar em conhecimento do presente agravo. Ademais, cabe destacar que esta Relatora já havia se pronunciado pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento no 0733276-14.2020.8.07.0000 interposto pelos ora agravantes (transitado em julgado em 17/09/2020; Id. 19778304 – p. 5 dos autos no 0733276-14.2020.8.07.0000), haja vista a manifesta intempestividade do aludido recurso em face da ordem de penhora sobre o salário do agravante PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR (Id. 66212392 – pp. 1/2 dos autos de origem). Posto isso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento apresentado por PAULO VICENTE DA SILVA JUNIOR e ELEN CRISTINA BONITO SILVA. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora